Tribunal: STF
Processo: ARE 1591688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 204, fl. 2):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Henrique Silva das Chagas Ramos foi condenado por tráfico de drogas, transportando 375,90 gramas de maconha. A sentença inicial determinou pena de reclusão, em regime fechado, e multa, absolvendo-o de outra acusação. O réu apelou buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena e substituição por restritivas de direitos, além de pleitear a Justiça Gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; (ii) possibilidade de aplicação de minorante e substituição da pena; (iii) regime prisional adequado; (iv) concessão da Justiça Gratuita. III. Razões de decidir 3. As provas demonstram que o réu transportava a droga comintenção de tráfico, corroboradas por depoimentos de policiais e evidências materiais. 4. A reincidência específica impede a aplicação de minorante e substituição da pena. O regime fechado é adequado devido à reincidência e periculosidade do réu. A Justiça Gratuita é deferida por ausência de elementos contrários. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para deferir Justiça Gratuita; sentença mantida quanto ao mais. 6. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica impede a aplicação de minorante e substituição da pena. 2. A Justiça Gratuita é deferida na ausência de elementos contrários." Legislação citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 44, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei nº 12.736/12; Lei nº 7.210/84, art. 66, inciso III, alínea "c"; Novo Código de Processo Civil, art. 98, § 1º, inciso I, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência citada: STJ, HC nº 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

Consta dos autos, em síntese, que HENRIQUE SILVA DAS CHAGAS RAMOS foi condenado às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, além de 655 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e absolvido pelo crime previsto no art.329 do Código Penal (Doc. 163).
O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação “a fim de deferir o pedido de Justiça Gratuita; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.” (Doc. 204, fl. 1).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da Constituição Federal (Doc. 215).
Nas razões recursais, aduz que “A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela. Trata-se da dúvida materialização do principio constitucional da presunção de inocência – art. 5º, inc, LVII da CF, pela qual não há condenação sem a real comprovação da autoria e da materialidade do fato” (Doc. 215, fl.215).
Afirma que “As provas colhidas durante a Instrução, facilmente trazem dúvidas quanto a Autoria, pois não houve qualquer testemunha presencial, exceto os policiais, bem como não se tem notícia, nos autos, que o Recorrente é dado a pratica de delitos.  Assim sendo, ficou devidamente prova, ou mesmo a Ilustre representante do Parquet, não conseguiu provar, de forma contundente, a autoria delitiva imputada ao Apelante, estando a r. condenação em total dissonância dos Princípios da Presunção de Inocência – in dubio pro reo” (Doc. 215, fl. 3).
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de absolver o “Recorrente diante a falta motivação suficiente para a manutenção da prisão, requer o deferimento para recorrer em liberdade, ante a inexistência de provas de sua participação no delito que lhe fora imputado”(Doc.215, fl.9).
A Corte estadual inadmitiu o recurso ao fundamento de que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (Doc. 225).
No Agravo, o recorrente refuta o referido óbice processual (Doc. 230).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 213), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 224).
 Houve, também, a interposição de Agravo (Doc. 228). O Ministro relator no STJ não conheceu do recurso(Doc. 245). 
Relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, julgados desta CORTE:

  Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1578321 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-03-2026  PUBLIC 03-03-2026-grifei)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1514027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-10-2024  PUBLIC 30-10-2024 -grifei)

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente